Tribunal: STF
Processo: HC 94156
Classe: HC
Órgão julgador: MENEZES DIREITO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2009-03-03
Data de publicação: 2009-03-03

Ementa:
EMENTA
Processo penal. Habeas corpus. Presunção de inocência.
   Direito de apelar em liberdade. Sentença condenatória
   suficientemente fundamentada para autorizar a prisão do paciente.
   Inexistência de ofensa à presunção de inocência, prevista na
   Constituição Federal. Precedentes.
1. A prisão cautelar do
   paciente, decretada no momento da sentença condenatória, está
   devidamente fundamentada, pois, considerando tratar-se de réu
   reincidente, o Juízo sentenciante expôs, objetivamente, os
   motivos concretos que ensejaram a decretação, nos termos exigidos
   no art. 312 do Código de Processo Penal.
2. Ordem denegada.